Tribunal: TJDFT
Processo: 0737846-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737846-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO AMARO TEIXEIRA AGRAVADO: JOSENI DE SOUSA COSTA, EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO AMARO TEIXEIRA em face de JOSENI DE SOUSA COSTA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em Embargos de Terceiro (n. 0709083-36.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de dilação probatória. A decisão foi redigida nos seguintes termos: O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos. Neste passo, avaliando que as provas produzidas mostram-se suficientes para o deslinde do feito, e que eventuais alegações não influenciarão na convicção já formada, pode o magistrado dispensar a produção de provas que repute desnecessárias. Com efeito, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado pode dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, pois cabe ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida. Aliás, ao dispensar a produção de provas inúteis, o magistrado prima pela celeridade processual, agindo, portanto, no interesse das próprias partes. In casu, as provas requeridas pela parte autora (ID's nos 205747867 e 245847473) não se mostram indispensáveis para a solução do litígio, uma vez que os documentos que acompanham os autos são suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo, de modo que indefiro o pedido de dilação probatória. Transcorrido o prazo para impugnação da presente decisão, declaro superada a fase instrutória. Int. O Agravante sustenta a admissibilidade do recurso, ao tempo em que defende que o juízo deferiu a produção da prova pericial e, um ano após, de forma contraditória, indeferiu a mesma prova. Sustenta que a decisão viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança legítima das partes. Assevera, ainda, que a Constituição Federal assegura às partes o direito de produzir provas e influenciar no convencimento do julgador e que o indeferimento da prova acarreta nulidade, pois viola o devido processo legal. Acrescenta que o objeto da demanda envolve posse, esbulho e ameaça, temas que exigem análise técnica de natureza pericial para delimitação da área, verificação de marcos divisórios e aferição de ocupação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para ser deferida a prova pericial postulada. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche a pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida tampouco é proferida em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Nesse contexto, não há que se falar em mitigação da regra processual, conforme autoriza o entendimento jurisprudencial, de acordo com o Tema 988 do STJ. Isso porque a homologação do laudo pericial não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. Além disso, não se trata de redistribuição do ônus da prova, de modo que não é possível aplicar o disposto no inciso XI do art. 1.015 do CPC. A decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da 3a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1997347, 0752930-45.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) (grifou-se) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 8 de setembro de 2025 14:35:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador